Tribunal: STF
Processo: ARE 1549821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DEVE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 21 DO STF. AUSÊNCIA, IN CASU, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O município apelante levantou a preliminar de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para a resolução da referida demanda judicial, no entanto, a presente a alegação não deve prosperar, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes (Id nº 22852) para análise do eventual direito líquido e certo do impetrante, ora apelado, à reintegração no cargo de vigia do município de Palmeira do Piauí-PI, ou seja, não há se falar em necessidade de dilação probatória, razão pela qual se rejeita a preliminar levantada.



    2. Diante da ilegitimidade do TCE para figurar no polo passivo, não há se falar em incompetência do juízo de primeira instância para processar e julgar o feito, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí seria o órgão competente para julgar o processo, uma vez que a única autoridade coatora deste writ é o Prefeito do município de Palmeira do Piauí-PI, motivo pelos quais rejeito as preliminares suscitadas.



    3. O Parágrafo Único do art.12 da Lei nº 12.016/09 (Lei de Mandado de Segurança) dispõe que “ com ou sem o parecer Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias”, assim sendo, verificase que, caso o Ministério Público não apresente o parecer ministerial no processo do mandado de segurança, o magistrado, independente da juntada, ou não, do referido parecer, tem o dever legal de proferir o julgamento no citado mandado de segurança.



    4. O impetrante, ora apelado, foi investido em cargo público da administração pública municipal, mediante aprovação em concurso público (Id 22852), nos termos do art.37,II, da CF/88.



    5. Dessa forma, cabe salientar que servidores públicos, somente, podem ser exonerados dos seus respectivos cargos públicos, em razão de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, conforme prevê o art.41, da CF/88.



    6. No caso em debate, salienta-se que o apelado não era servidores público estável, pois, ainda, encontrava-se em estágio probatório, uma vez que o servidor, somente, alcança a estabilidade no serviço público, após 03(três) anos de efetivo exercício nos referidos cargos públicos, no entanto, embora se encontrasse em estágio probatório, não poderiam ter sido exonerado, sem a observância dos princípios do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, como, de fato, ocorreu.



    7. Em análise dos autos, observa-se que o apelante não determinou abertura de nenhum processo administrativo, a fim de que fosse oportunizado ao impetrante, ora apelado, o direito ao contraditório e a ampla defesa, mas, somente, publicou decreto, no qual determinou a exoneração do apelante do cargo de vigia do referido município, bem como dos demais aprovados no concurso público, regido pelo Edital nº 001/2016, em conformidade com a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, proferida, em sede de medida cautelar, no processo nº TC/020609/2016.



    8. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal assentou o posicionamento de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, em enunciado sumular, qual seja, Súmula nº 21, do STF.



    9. Desse modo, é patente a ilegalidade do decreto nº 06/2017, editado pelo Prefeito do município de Palmeira do Piauí-PI, motivo pelo qual declaro a nulidade do referido decreto, tendo em vista a inobservância das garantias constitucionais do impetrante, ora apelado.



    10. Ademais, quanto ao argumento do apelante de que, somente, deu cumprimento a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, proferida em sede de medida cautelar, no processo nº TC/020609/2016, não deve prosperar, tendo em vista que em nenhum momento a decisão da Corte de Contas Estadual determinou a exoneração do apelante, mas, tão somente, determinou a suspensão do concurso público.



    11. Assim, mesmo que houvesse alguma ilegalidade na nomeação, aqui discutida, o que, de fato, não houve, haja vista que o município apelante, por meio da lei municipal nº 65/2015, criou o referido cargo, que foi disponibilizado no edital do concurso, bem como apresentou orçamento para as nomeações dos aprovados (Id nº 22852), caberia ao apelante, conforme já demonstrado, a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, em obediência a Constituição Federal e a súmula nº 21, do Supremo Tribunal Federal.



    12. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente